Tribunal: TJBA
Processo: 0091703-34.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0091703-34.1999.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ACE SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
CATARINA BEZERRA ALVES, CAIO HENRIQUE VILELA COSTA registrado(a) civilmente como CAIO HENRIQUE VILELA COSTA

APELADO: ETSUL TRANSPORTES LTDA e outros

Advogado(s)
:
PIRATAN ARAUJO FILHO, PEDRO HENRIQUE EUCLIDES DA SILVA, FREDERICO TAVARES TAMBON, LUANA MORENO SOUTO

**AA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO. MANUTENÇÃO.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – O acórdão embargado apresentou fundamentação correlata, suficiente e clara no sentido de que, ocorrendo sinistro envolvendo as mercadorias seguradas, por culpa ou dolo da transportadora, caberá à seguradora reparar os danos causados a terceiro, respeitando-se os limites contratados na apólice, inexistindo, portanto, vício a ser sanado.

III – A ausência de vício no julgado enseja a rejeição dos aclaratórios.

EMBARGOS REJEITADOS

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos os
Embargos de Declaração de ID 82456601
opostos na Apelação nº 0091703-34.1999.8.05.0001
, em que figuram como
Embargante
a ACE SEGURADORA S.A.

e como
Embargados
a ETSUL TRANSPORTES LTDA E OUTROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA